Tribunal: TJES
Processo: 5001102-19.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001102-19.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MICHEL ANGELO SIBILIO BARRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001102-19.2019.8.08.0030

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido: MICHEL ANGELO SIBILIO BARRA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA. COMPRAS REALIZADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO, CUJA TITULARIDADE É NEGADA PELO CONSUMIDOR.
A PARTE AUTORA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, ASSUME O STATUS DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
), NA FORMA DO ART. 17, DA LEI Nº 8.078/90, APLICANDO-SE-LHE TODO O REGRAMENTO PRÓPRIO DA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO FATO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC), INCLUSIVE NO TOCANTE À DISPENSA DE CULPA POR PARTE DO AGENTE LESIONADOR.

ARGUMENTOS DO RECORRENTE QUE NÃO SE FUNDAMENTAM EM PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DA REGULARIDADE DO DÉBITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR CARACTERIZADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DANO MORAL CARACTERIZADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.